Tribunal: TJES
Processo: 5011811-67.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5011811-67.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360, STEFANNY CAMPAGNARO ESPOSITO - ES15007

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

Advogado do(a) REQUERIDO: RENAN NOSSA GOBBI - ES19088

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL Nº
4.824/23
. MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
.
DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE VOTAÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR.
MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO.
EMENDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
INOVAÇÃO QUE AFETA A CONDIÇÃO DE INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. V
ÍCIO DE INICIATIVA FORMAL E MATERIAL (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES).
PROJETO DE LEI QUE PREVIA A EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA A
CANDIDATURA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. EMENDA PARLAMENTAR SUPRESSIVA PARA RETIRAR A EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI NA SUA INTEGRALIDADE. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

1. Nos termos dos arts. 42 e 30, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, o Município detém competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude, podendo ampliar o alcance normativo da legislação federal e estabelecer requisitos adicionais para o cargo de Conselheiro Tutelar.

2. De acordo com os dispositivos que tratam do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente o art. 132, da Lei nº 8.069/90, referido órgão integra o Poder Executivo Municipal e, portanto, sua disciplina, naquilo em que não conflita com a legislação federal, deve ocorrer por meio de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

3. Cediço que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ela a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito à matéria, que também é da iniciativa privativa daquela autoridade.

4. Hipótese na qual a alteração legislativa inovou substancialmente o processo de escolha para Membros do Conselho Tutelar de Guarapari, alterando o sistema de votação uninomimal, por sistema de votação plurinominal, o que afeta a condição de ingresso de servidor público nos quadros do Poder Executivo Municipal. O objeto impugnado afeta a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, inovando consideravelmente as atribuições, o funcionamento e as rotinas de órgão pertencente ao Poder Executivo, razão pela qual é possível a conclusão no sentido de que há vício de iniciativa (formal) e material (violação ao princípio da separação dos poderes).

5. No que concerne a alegação de inconstitucionalidade na supressão da exigência de escolaridade superior originalmente previsto no Projeto encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, não se constata a existência de objeto, na medida em que a parte suprimida não integra a lei. Deste modo, se a emenda parlamentar suprimiu a parte da lei que exigia nível superior para candidatura a Conselheiro Tutelar, inexiste norma a ser declarada inconstitucional. Trata-se apenas de uma situação em que o Poder Legislativo, dentro de sua competência constitucional, não aprovou a integralidade do Projeto de Lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo.

6. A supressão em análise não desfigurou o projeto original e, tampouco, ocasionou aumento de despesas. Em verdade, a supressão apenas manteve a textualidade da lei anterior, em consonância com as disposições do Ecriad, cujo art. 133 exige para candidatura a membro do Conselho Tutelar apenas três requisitos, a saber: reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no município.

7. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei 4.824/2023, no ponto em que alterou o § 1º, do art. 38, da Lei 3.885/15, ao estabelecer que cada eleitor terá o direito de votar em até 05 (cinco) candidatos, permanecendo vigentes as demais alterações.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011811-67.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL Nº
4.824/23
. MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
.
DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE VOTAÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR.
MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO.
EMENDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
INOVAÇÃO QUE AFETA A CONDIÇÃO DE INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. V
ÍCIO DE INICIATIVA FORMAL E MATERIAL (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES).
PROJETO DE LEI QUE PREVIA A EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA A
CANDIDATURA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. EMENDA PARLAMENTAR SUPRESSIVA PARA RETIRAR A EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI NA SUA INTEGRALIDADE. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

1.
Nos termos dos arts. 42 e 30, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, o Município detém competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude, podendo ampliar o alcance normativo da legislação federal e estabelecer requisitos adicionais para o cargo de Conselheiro Tutelar.

2. De acordo com os dispositivos que tratam do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente o art. 132, da Lei nº 8.069/90, referido órgão integra o Poder Executivo Municipal e, portanto, sua disciplina, naquilo em que não conflita com a legislação federal, deve ocorrer por meio de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

3. Cediço que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ela a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo

e que digam respeito à matéria, que também é da iniciativa privativa daquela autoridade
.

4. Hipótese na qual a alteração legislativa inovou substancialmente o processo de escolha para Membros do Conselho Tutelar de Guarapari, alterando o sistema de votação uninomimal, por sistema de votação plurinominal, o que afeta a condição de ingresso de servidor público nos quadros do Poder Executivo Municipal.
O
objeto impugnado afeta a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, inovando consideravelmente as atribuições, o funcionamento e as rotinas de órgão pertencente ao Poder Executivo, razão pela qual é possível
a conclusão
no sentido de
que há
vício de iniciativa (formal) e material (violação ao princípio da separação dos poderes).

5.
No que concerne a alegação de inconstitucionalidade na supressão da
exigência de escolaridade superior originalmente previsto no Projeto encaminhado pelo Poder Executivo Municipal,
não se constata
a existência de objeto, na medida em que a parte suprimida não integra a lei. Deste modo,
se a emenda parlamentar suprimiu a parte da lei que exigia nível superior para candidatura a Conselheiro Tutelar,
inexiste norma a ser declarada inconstitucional.
Trata-se apenas de uma situação em que o Poder Legislativo, dentro de sua competência constitucional,
não aprovou a integralidade do Projeto de Lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo.

6. A
supressão em análise não desfigurou o projeto original e, tampouco, ocasionou aumento de despesas.
Em verdade, a supressão apenas manteve a textualidade da lei anterior, em consonância com as disposições do Ecriad, cujo art. 133 exige para candidatura a membro do Conselho Tutelar apenas três requisitos, a saber: reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no município.

7. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade do
art. 2º, da Lei 4.824/2023, no ponto em que alterou o § 1º, do art. 38, da Lei 3.885/15, ao estabelecer que cada eleitor terá o direito de votar em até 05 (cinco) candidatos, permanecendo vigentes as demais alterações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a ação, e, nesta parte, julgá-la procedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5011811-67.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360, STEFANNY CAMPAGNARO ESPOSITO - ES15007

REQUERIDO: GUARAPARI CÂMARA MUNICIPAL

Advogado do(a) REQUERIDO: RENAN NOSSA GOBBI - ES19088

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei nº 4.824/23, que, em linhas gerais, estabeleceu critérios de votação para membro do Conselho Tutelar, em contrariedade ao projeto original encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para regulamentação da matéria.

O dispositivo da Lei impugnada possui a seguinte redação:

“
Art. 2º
O
Art. 38
da Lei n° 3885, de 06 de abril de 2015, passa a viger acrescido dos
Parágrafos 1º
e
2°
e terá a seguinte redação:

“
Art. 38
O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá basear-se nas diretrizes da Lei Federal N° 8.069, de 13 de julho de 1990, e da Lei Federal N° 12.696, de 25 de junho de 2012:

I - Processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do Município de Guarapari realizada em data unificada em todo território nacional, a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição para Presidência da República, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a participação dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, na medida de suas competências, conforme Parágrafos 1º e 2º deste Artigo;

II - Candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapa;

III - Fiscalização pelo Ministério Público Estadual; e,

IV - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

§
1º
Cada eleitor terá o direito de votar em até 5 (cinco) candidatos.

§ 2º
Caso nos 2 (dois) últimos anos do mandato, seja necessária a escolha suplementar de Conselheiros Tutelares, seja em razão da vacância, do afastamento dos Conselheiros Tutelares ou da inexistência de suplentes para assumirem a função, a escolha ocorrerá de forma indireta, pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, replicando, por simetria a regra do Art. 81, §1º da Constituição Federal – CF.”

Neste julgamento de mérito, entendo por
confirmar
os termos da
parcial
concessão
do pedido cautelar
, para
“
suspender, apenas, a eficácia do art. 2º, da Lei 4.824/2023, no ponto em que alterou o § 1º, do art. 38, da Lei 3.885/15, ao estabelecer que cada eleitor terá o direito de votar em até 05 (cinco) candidatos, permanecendo vigentes as demais alterações
”
.

Extrai-se da inicial que a Lei impugnada originou-se do Projeto de Lei nº 019/2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, porém, durante a tramitação na Câmara de Vereadores, houve alteração em sua redação originária, por meio da Emenda Parlamentar Modificativa/Supressiva n. 007/2023.

Segundo o autor, as alterações foram substanciais em relação à organização do Conselho Tutelar de Guarapari, pois houve o acréscimo de que cada eleitor poderá votar em até 05 (cinco) candidatos na eleição para Conselho Tutelar, contrariando o modelo organizado pelo Poder Executivo Municipal, com base na legislação de âmbito nacional acerca da matéria, que prevê
votação uninominal
, ou seja, cada eleitor pode votar em apenas um candidato.

Aduz, ainda, que a Emenda Parlamentar nº 007/2023 também alterou a redação originária do Projeto de Lei n. 019/2023 para suprimir a proposta do Poder Executivo que alterava a redação do inciso IV, do art. 40, da Lei Municipal n. 3.885/2015, para estabelecer como requisito para a candidatura ao Conselho Tutelar de Guarapari “
possuir escolaridade de ensino superior na data da inscrição da candidatura
.”

Mesmo após o veto do Poder Executivo às emendas legislativas, a Câmara Municipal de Guarapari decidiu por derrubá-lo, passando a Lei a viger em 23.4.2023 com as alterações propostas pela Casa Legislativa Municipal.

Nesse contexto, argumenta o requerente que a norma editada pelo Poder Legislativo Municipal
“altera a forma de votação no processo eleitoral para o Conselho Tutelar e suprime a exigência de qualificação escolar estabelecida para candidatos à função, modificando a estrutura política pública originalmente delineada pelo Governo local e interferindo diretamente na organização administrativa do Poder Executivo, ao qual o Conselho Tutelar está diretamente vinculado.”

Nessa ordem de ideias, aponta violação aos parâmetros constitucionais previstos no art. 61, § 1º, II, “b”, da Constituição Federal, cuja norma, por simetria, é prevista no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no art. 58, I e IV, da Lei Orgânica de Guarapari. Sustenta, ainda, violação ao princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 17 da Constituição Estadual.

Após analisar os fundamentos alegados pelas autoridades competentes, confrontados com os parâmetros constitucionais invocados, constato a existência de inconstitucionalidade no art. 2º, da Lei nº 4.824/23 do Município de Guarapari.

Conforme se observa, o Ato Normativo Municipal alterou o sistema de votação para membro do Conselho Tutelar, o que caracteriza
inconstitucionalidade formal
,
por vício de iniciativa,
uma vez que, segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, aplicável simetricamente aos municípios,
compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre
“organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo”
.

Nos termos dos arts. 42 e 30, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, o Município detém competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude, podendo ampliar o alcance normativo da legislação federal e estabelecer requisitos adicionais para o cargo de Conselheiro Tutelar.

No mesmo sentido colho julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"O Município, com fundamento no art. 30, II, da CF/88, pode estabelecer requisitos outros além dos estampados no art. 133, do ECA, para eleição de membro do conselho tutelar, porquanto o referido dispositivo somente veiculou condições mínimas, que necessitam ser alongadas, a fim de sublevar a referida função." (AgRg na MC nº 11.835/RS v.u. j. de 13.03.07 Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)

"O art. 133 do ECA não é taxativo, vez que apenas estabeleceu requisitos mínimos para os candidatos a integrante do Conselho Tutelar, que é serviço público relevante, podendo, inclusive, ser remunerado." (REsp nº 402.155/RJ v.u. d.j. 28.10.03 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO)."

No entanto, uma vez estabelecida a possibilidade do Município suplementar a legislação federal em matéria relacionada à Infância e Juventude, resta saber a quem compete a iniciativa de lei para tal suplementação.

De acordo com os dispositivos que tratam do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente o art. 132, da Lei nº 8.069/90, referido órgão integra o Poder Executivo Municipal e, portanto, sua disciplina, naquilo em que não conflita com a legislação federal, deve ocorrer por meio de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Este E. Tribunal Pleno já enfrentou casos semelhantes em que se questionava vício de iniciativa em leis que disciplinavam matérias relacionadas ao Conselho Tutelar:

" AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE OUTRA FUNÇÃO IMPOSSIBILIDADE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ÓRGÃO QUE INTEGRA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS GERAIS - LIMINAR DEFERIDA.

1. Para a concessão da medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, devem estar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora , além do relevante interesse de ordem pública, a teor do disposto no art. 169, alínea b, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça .

2.
O dispositivo em comento - de iniciativa do Poder Legislativo - ao dispor sobre o regime de dedicação do membro do Conselho Tutelar, afetou matéria de organização administrativa. Afinal, conforme se extrai da interpretação dos dispositivos que tratam do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente, referido órgão faz parte do Poder Executivo Municipa
l. 3. Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art.63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual. 4. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) editou a Resolução nº 139, de 17 de março de 2010, que expressamente dispôs em seu artigo 37: A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. 5. O CONANDA possui fundamento legal no art. 88 da Lei Federal nº 8069/90, sendo o órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis (art. 88, II, ECRIAD), tendo como finalidade a elaboração de normas gerais sobre a política de atendimento, com o escopo de efetivar os princípios e diretrizes inseridos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase na Proteção Integral. Sob tal enfoque, não caberia ao Município editar norma contrária às normas gerais, residindo, aqui também, aparente inconstitucionalidade. 6. Medida cautelar deferida VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, CONCEDER A MEDIDA LIMINAR , nos termos do voto do eminente Relator .

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)"

" EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.965⁄2016, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE. 1. – A regra do artigo 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que reproduz em essência o § 1º do artigo 61 da Constituição Federal, é aplicável por simetria aos Municípios, do que resulta que é privativa do Prefeito a iniciativa de lei que disponha sobre organização administrativa. 2. –
A Lei n. 8.965, de 02 de junho de 2016, do município de Vitória, de iniciativa parlamentar, que alterou o inciso I do art. 1º, da Lei n. 7.974, de 29 de julho de 2010, estabelecendo implantação no município de 01 (um) Conselho Tutelar a cada 100 (cem) mil habitantes, é inconstitucional por vício de iniciativa e por ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 3. – Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170001547, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

“ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.709⁄2016, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. LEI QUE ALTERA O FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE PRONTIDÃO DO CONSELHO TUTELAR. ÓRGÃO VINCULADO AO PODER EXECUTIVO. ESFERA PRIVATIVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1
. Em razão dos Conselhos Tutelares estarem vinculados ao orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho ou Desenvolvimento Social, somente o Prefeito pode alterar o funcionamento e regime de prontidão dos Conselheiros, pois atrelados a sua competência de gestão e administração, vide o § 2º do art. 49 e art. 50, ambos da Lei nº 4.504⁄2007 e do art. 99, caput e art. 100, ambos da Lei nº 5.396⁄2015
2. Encontra amparo na Constituição Estadual em seu art. 63, parágrafo único, inc. I, III e VI, em atenção ao princípio da simetria, norma esta extensiva ao Chefe do Executivo Municipal, que versa ser de sua autonomia deflagrar processo legislativo direcionado à alteração das atribuições das Secretarias e órgãos do Poder Executivo que compõem o seu quadro administrativo. 3. Não se pode olvidar que a Câmara Municipal violou a independência e harmonia entre os Poderes, ao usurpar competência de outro Poder, ferindo norma basilar da República, constante do art. 17, parágrafo único da Constituição Estadual. Precedentes T.J⁄ES. 4. Pedido julgado procedente. Declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 5.709⁄2016, do Município de Cariacica, atribuindo-lhe efeito ex tunc.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160063119, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017) “

Importante destacar que não se está diante de um vício de iniciativa direto, tal qual enfrentado nos acórdãos desta Corte retrocitados, na medida em que a lei ora impugnada iniciou-se por meio de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal. Cediço que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ela a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo
e que digam respeito a matéria, que também é da iniciativa privativa daquela autoridade
. Precedentes [
ADI 546
, rel. min. Moreira Alves, j. 11-3-1999, P,
DJ
de 14-4-2000;
ADI 2.305
, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P,
DJE
de 5-8-2011)

Nesse norte, é possível verificar que a alteração legislativa inovou substancialmente o processo de escolha para Membros do Conselho Tutelar de Guarapari, alterando o sistema de votação uninomimal, por sistema de votação plurinominal, o que afeta a condição de ingresso de servidor público nos quadros do Poder Executivo Municipal.

Além disso, em parecer lançado pelo Ministério Público constam informações no sentido de que o processo de escolha para membro do Conselho Tutelar possui apoio operacional do Tribunal Regional Eleitoral, o qual não possibilita o voto eletrônico na forma exigida pela legislação municipal, qual seja, voto em cinco candidatos por eleitor. Neste aspecto, ressalta que, para viabilizar o cumprimento da norma, seria necessário voto impresso, representando um retrocesso à modalidade de votação e fidedignidade do resultado das eleições.

A informação reforça a interpretação de que o objeto impugnado afeta a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, inovando consideravelmente as atribuições, o funcionamento e as rotinas de órgão pertencente ao Poder Executivo, razão pela qual é possível a conclusão no sentido de que há vício de iniciativa (formal) e material (violação ao princípio da separação dos poderes).

No que concerne
à
alegação de inconstitucionalidade na supressão da
exigência de escolaridade superior originalmente previsto no Projeto encaminhado pelo Poder Executivo Municipal,
não se constata
a existência de objeto.

Afinal
,
a parte suprimida não integra a lei
atualmente vigente
.
E, se não integra a lei,
inexiste norma
(objeto)
a ser declarada inconstitucional.
Trata-se, apenas, de uma situação em que o Poder Legislativo, dentro de sua competência constitucional,
não aprovou a integralidade do Projeto de Lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo.

Ademais, a supressão em análise não desfigurou o projeto original e, tampouco, ocasionou aumento de despesas. Em verdade, a supressão apenas manteve a textualidade da lei anterior, em consonância com as disposições do Ecriad, cujo art. 133 exige para candidatura a membro do Conselho Tutelar apenas três requisitos, a saber: reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no município.

Assim, entendo por não conhecer a presente ação na parte em que questiona a constitucionalidade da Emenda Supressiva, que excluiu a exigência de escolaridade de nível superior para candidatura a Conselheiro Tutelar, por inexistência de objeto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço, parcialmente, a presente ação e, na parte conhecida, julgo-a procedente
para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei 4.824/2023, no ponto em que alterou o § 1º, do art. 38, da Lei 3.885/15, ao estabelecer que cada eleitor terá o direito de votar em até 05 (cinco) candidatos, permanecendo vigentes as demais alterações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE da ação e, na parte conhecida, a
JULGA-LA PROCEDENTE.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Guarapari em face do artigo 2º da Lei 4.824/2023 que, alterando a Lei 3.885/2015, estabeleceu os critérios de votação para a composição dos membros do Conselho Tutelar.

Em apertada síntese, a legislação municipal em questão foi oriunda de um Projeto de Lei (PL) da lavra do Chefe do Poder Executivo Local. No decorrer do processo legislativo, foi feita uma emenda parlamentar que acrescentou ao texto original um dispositivo que dá a cada munícipe o direito de votar em cinco candidatos, alterando, assim, a redação do §1º do artigo 38 da Lei 3.885/2015.

Ante a substancial mudança que referida emenda causou ao texto original, a parte autora sustenta que, em verdade, estar-se-ia diante de uma alteração da estrutura da Administração Pública local originada no parlamento, a despeito do PL ter sido de sua lavra, o que afrontaria as regras constitucionais atinentes ao devido processo legislativo.

Foi deferida a medida cautelar, nos termos do Acórdão de
Id 7513259
.

O Ministério Público, em parecer de
Id 8917915
, no mérito, opinou pela confirmação definitiva do teor da decisão liminar, o que foi acolhido pelo eminente Relator em judicioso voto.

Pedi vista dos autos para melhor estudar o caso e não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o entendimento capitaneado por Sua Excelência.

O Conselho Tutelar integra a estrutura da Administração Pública municipal, nos termos do artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90):

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um)
Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local
, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha.

Disso decorre que a legislação que altera a sua composição impacta diretamente na estrutura da Administração Pública local, atraindo, por via de consequência, a regra da iniciativa privativa à deflagração do PL do qual se originou.

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

Como bem pontuado no voto condutor, o PL original, de fato, foi da lavra do Chefe do Poder Executivo local. No entanto, durante a tramitação legislativa, o texto original sofreu substantiva mudança por meio de emenda, de modo que, em verdade, a estrutura da Administração Pública foi alterada por iniciativa parlamentar.

Tal raciocínio está respaldado por sólida jurisprudência do Pretório Excelso, conforme brilhantemente demonstrado pelo insigne Relator.

Nesse sentido, concluo pela inconstitucionalidade da parte do artigo 2º da Lei 4.824/2023 que acrescentou o §1º ao artigo 38 da Lei 3.885/2015, dando aos munícipes o direito de votarem em cinco candidatos para a composição do Conselho Tutelar. Quanto ao restante do dispositivo atacado, não verifiquei incompatibilidade entre o texto legal e a Carta Estadual.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido veiculado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 4.824/2023 apenas no ponto que alterou o §1º do artigo 38 da Lei 3.885/2015.

É como voto.

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para conhecer parcialmente da ação e, nessa extensão, julgá-la procedente.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora para conhecer parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, julgá-la procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei 4.824/2023, no ponto em que alterou o § 1º, do art. 38, da Lei 3.885/15, mantidas as outras alterações.

Acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade, por vício formal (inciativa) e material (violação ao princípio da separação de Poderes), do art. 2º da Lei nº 4.824/2003 do município de Guarapari-ES, no ponto que modificou o § 1º do art. 38, da Lei Municipal nº 3.885/2015, ao estabelecer que cada eleitor terá o direito de votar em até 05 (cinco) candidatos do Conselho Tutelar, permanecendo vigentes as demais alterações,